Tribunal: STJ
Processo: 0026505-37.2015.8.13.0431
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2055724 - MG (2023/0058580-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA CAP MINAS LTDA
OUTRO NOME
: TRANSPORTADORA CAP MINAS EIRELI
ADVOGADOS
: DENER SERAFIM MATTAR - MG061233
GABRIEL AVELAR MATTAR - MG184590
EMBARGADO
: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO
PADRONIZADOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50115868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 459ed8a5-8b59-4e8e-83ce-76dc727b6590

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2055724 - MG (2023/0058580-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA CAP MINAS LTDA
OUTRO NOME
: TRANSPORTADORA CAP MINAS EIRELI
ADVOGADOS
: DENER SERAFIM MATTAR - MG061233
GABRIEL AVELAR MATTAR - MG184590
EMBARGADO
: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO
PADRONIZADOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA
CAP MINAS LTDA em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma
negou provimento ao agravo interno, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. REEXAME DAS CONCLUSÕES
ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade
orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da
demanda ou do incidente. Precedentes.
2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, ‘em embargos de
terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios’.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quando ao ônus da sucumbência
demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
Documento eletrônico VDA49701817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:49
Código de Controle do Documento: f7a277f5-3043-460d-a299-f48cc3f09b08

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado foi omisso em relação à divergência jurisprudencial apontada.
Alega que foi desconsiderado por completo o fato de que, no caso concreto,
houve resistência do ora embargado, que ofereceu defesa no processo, pugnando pela
manutenção da penhora.
A impugnação não foi apresentada (fl. 406).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
omissão quanto aos dissídios jurisprudenciais invocados, especialmente no que se
refere à resistência do embargado em manter a penhora sobre o bem.
Afirmou ainda que a decisão embargada desconsiderou a resistência do
embargado, que ofereceu defesa no processo, pugnando pela manutenção da penhora.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente no sentido de o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos,
entendeu que quem teria dado causa aos embargos de terceiros seria a parte
agravante, tendo destacado no julgamento dos embargos de declaração que "a
insurgência do embargado na contestação aos embargos de terceiro foi somente no
sentido da embargante ter dado causa à constrição, como também de não existir
" (fl. 316), razão pela qual não
penhora, mas apenas impedimento de transferência
merece reparo algum, conforme se depreende de seus próprios fundamentos.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
Documento eletrônico VDA49701817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:49
Código de Controle do Documento: f7a277f5-3043-460d-a299-f48cc3f09b08

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49701817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:49
Código de Controle do Documento: f7a277f5-3043-460d-a299-f48cc3f09b08

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.055.724 / MG
Número Registro: 2023/0058580-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00265053720158130431
10000212323661001
10000212323661002
10000212323661003
265053720158130431 431130053454
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSPORTADORA CAP MINAS LTDA
OUTRO NOME : TRANSPORTADORA CAP MINAS EIRELI
ADVOGADOS
: DENER SERAFIM MATTAR - MG061233
GABRIEL AVELAR MATTAR - MG184590
RECORRIDO
: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA CAP MINAS LTDA
OUTRO NOME : TRANSPORTADORA CAP MINAS EIRELI
ADVOGADOS
: DENER SERAFIM MATTAR - MG061233
GABRIEL AVELAR MATTAR - MG184590
EMBARGADO : FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
Documento eletrônico VDA50099383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: 8500c9a9-372c-435a-abc9-b2b3ed707dc7

PADRONIZADOS
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - MG025225
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: 8500c9a9-372c-435a-abc9-b2b3ed707dc7